Tribunal: TJSP
Processo: 2260698-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Pedido de Justiça Gratuita formulado diretamente em Segunda Instância. Não conhecimento, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Possibilidade de concessão da gratuidade apenas para a análise do presente recurso, devendo o d. Juízo de origem apreciar, oportunamente, o cabimento ou não do benefício. Bloqueios de saldo em contas corrente. Decisão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Pedido de Justiça Gratuita formulado diretamente em Segunda Instância. Não conhecimento, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Possibilidade de concessão da gratuidade apenas para a análise do presente recurso, devendo o d. Juízo de origem apreciar, oportunamente, o cabimento ou não do benefício. Bloqueios de saldo em contas corrente. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação do executado. Descabimento. Andamento do feito em face do avalista. Cabimento. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, §1o, todos da Lei no 11.101/05. Súmula 581 do C. STJ. Bloqueios em contas correntes. Alegação de que se trata de verba alimentar (pró-labore). Impenhorabilidade nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC. Alegações que não restaram comprovadas nos autos. Limite legal de 40 salários-mínimos aplicável, apenas, para depósitos em caderneta de poupança, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC. Inexistência de proteção legal para outros tipos de depósitos ou aplicações financeiras. Entendimento fixado em julgado isolado do C.STJ sobre o tema, que não está pacificado em Súmula, Acórdão em julgamento de recurso repetitivo, ou ainda, em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, não tendo, portanto, caráter vinculante. Impenhorabilidade do valor contido nas contas impugnadas não verificada. Art. 833, X, do CPC. Inaplicabilidade. Liberação do valor constrito em favor do executado que frustra o propósito da ação. Impenhorabilidade não reconhecida. Recurso não provido.